Tribunal: TJSP
Processo: 0001646-50.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001646-50.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GEREMIAS ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Geremias Alves dos Santos, para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas finais de 06
(seis) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, valorados como na r. sentença, por infração aos ditames dos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantida a sua prisão preventiva, diante da
persistência dos fundamentos invocados para a sua decretação. 1o) Tendo havido
alteração no julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao
Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da
Seção de Direito Criminal desta Corte. 2o) Deverá o MM. Juiz providenciar que se
faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário apreendido a fls. 23/25, em conta em
nome da Secretaria Nacional Antidrogas. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
2
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616
Comarca de Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
Apelante: Geremias Alves dos Santos
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.234
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Geremias Alves dos Santos, condenado ao cumprimento de pena corporal de
sete anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais
o pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa, fixados no piso mínimo,
por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
347/390).
Aduz a Defensoria do apelante, reiterando os seus
memoriais antes ofertados, que a r. sentença deve ser reformada, para que ele
seja absolvido, por insuficiência de provas a incriminá-lo, argumentando que
ele admitiu a posse de somente quatro porções de cocaína, destinadas ao seu
consumo, e os policiais que o prenderam não comprovaram a sua vinculação
com as demais drogas apreendidas, ressaltando que os depoimentos desses
agentes da lei se mostraram contraditórios. Supletivamente requer a
desclassificação da imputação para a forma do art. 28, da Lei de Drogas; a
redução das penas básicas aos patamares mínimos; a aplicação do redutor
previsto no art. 33, §4o, da mesma lei, reconhecendo-se a figura do tráfico
privilegiado, ora prequestionado; o afastamento da pena de multa, por ser
inconstitucional; a isenção do pagamento das custas do processo; a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
3
regime prisional diverso do fechado; a aplicação da detração penal, nos
termos do art. 387, § 2o, do CPP, matéria que também prequestiona (fls.
424/430).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando as
alegações finais antes ofertadas (fls. 436/443).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Carlos Amorim de Vilhena Nunes, pronunciou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 450/462).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, há que se dar parcial
provimento ao recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de
tráfico de drogas, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele optou por permanecer
silente na Delegacia (fl. 11).
Em Juízo negou a prática da imputação a ele
atribuída, alegando que havia combinado comer churrasco com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
4
companheira Amanda, porém, foi comprar cocaína para seu consumo
enquanto ela tomava banho, não sem antes avisá-la. Aduziu que tinha o
hábito de usar tal substância aos finais de semana e às quartas-feiras, quando
havia jogo de futebol. Todavia, após comprar quatro “papelotes” daquela
droga, em um bar das imediações, de pessoa que não identificou, foi
abordado por policiais, até então desconhecidos, na posse das porções ilícitas
e da quantia de R$ 10,00, no exato momento em que deixava tal
estabelecimento comercial, sendo preso por essa razão, na presença de
Amanda, que ali compareceu e foi informada acerca dos fatos. Acrescentou
que somente na Delegacia lhe foram exibidas as demais porções de droga,
cuja posse lhe foi atribuída pelos policiais, o que negou, sem esclarecer, no
entanto, que razões teriam eles para incriminá-lo falsamente, mormente
porque ressaltou jamais ter tido problema com eles (fls. 280/281).
E para corroborar essa versão, sua Defesa arrolou a
testemunha Amanda Grasielli de Melo Nascimento, sua companheira desde
2017, ressaltando que o apelante, apesar de ser usuário de drogas, trabalhava
realizando serviços de ajudante para sustentá-la e aos filhos que ambos
tiveram em outros relacionamentos, sendo ele a única fonte de renda da
família, embora não morassem sob o mesmo teto. Aduziu que se arrumou
para com o apelante passear, mas como ele demorava a voltar, foi ao local
onde ele costumava comprar cocaína para o seu consumo, um conhecido
ponto de venda de drogas, uma vez que ele não atendeu às suas ligações. Ali
chegando, foi informada pelos policiais a respeito da sua prisão, mas afirmou
ter visto somente quatro porções de droga naquela oportunidade (fl. 282).
Todavia, a versão exculpatória, sintomaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
5
apresentada pelo recorrente tão somente em Juízo, não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter
sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Emerson Moreira,
reiterando o seu relato na fase inquisitiva, contou, em Pretório, que após ter
recebido de um motorista não identificado a notícia de que o acusado,
reconhecido em audiência, estava vendendo drogas no local dos fatos, para lá
se dirigiu com sua equipe, e o encontrou encostado em um muro, sozinho,
próximo a um bar. Durante a busca pessoal, foram localizadas quatro porções
de cocaína e quantia em dinheiro em sua posse e, na sequência, por se tratar
de denúncia anônima versando sobre tráfico de drogas, realizaram busca pelo
local, vindo a encontrar, em um bloco vazado do mesmo muro onde ele
estava encostado, diversas porções da mesma droga antes apreendida, com
idênticas características de embalagem, e outras sob a forma de crack, além
de maconha. Questionado, o acusado confessou informalmente a propriedade
do material ilícito e que, de fato, estava traficando naquele sítio, sem revelar,
contudo, a identidade de seu patrão ou fornecedor. Acrescentou que durante a
abordagem, nenhum parente, amigo, ou outra pessoa se aproximou para saber
o que se passava, nem mesmo os frequentadores do bar situado nas
imediações, que sequer saíram do recinto. Por fim, frisou que em consulta
posteriormente realizada, constatou a existência de outras duas denúncias
anônimas apontando o acusado como o traficante que agia naquele ponto de
venda de drogas (fls. 08/10 e 284).
Outra não foi a narrativa apresentada pelo também
policial militar Luiz Abdoral Gonçalves ao longo do processo, aduzindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
6
o acusado nada falou a respeito da quantia de dinheiro apreendida em seu
poder (fls. 04/05 e 285).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos,
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do
acusado, sem qualquer demonstração de que tivessem interesse em incriminá-
lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Aliás, tendo o apelante arrolado tais milicianos,
também, como suas testemunhas (fl. 201), a demonstrar a importância de suas
narrativas, e não os tendo contraditado, motivo não há para que seus
depoimentos sejam recebidos com a parcialidade pretendida em fase recursal,
além do que nenhuma razão concreta foi apontada, que se mostrasse apta a
invalidar os seus relatos, não se prestando, por óbvio, por si só, a profissão
dos mesmos, para tanto, principalmente quando tal não foi fator impeditivo
para que a Defesa os arrolasse como depoentes de seu interesse.
Demais, não provou o recorrente a existência, no
local dos fatos, quando da sua prisão, de terceiros que não estivessem a
delinquir, e ainda dispostos a narrar, com precisão, sobre o ocorrido, daí
porque outras testemunhas de acusação não foram arroladas, cumprindo frisar
que a testemunha não compromissada Amanda, que afirmou em seu
depoimento ter comparecido ao local dos fatos, foi contrariada pelos relatos
dos policiais, taxativos em negar a aproximação de qualquer pessoa durante o
ato, o que se coaduna com a ausência de registro de que tenha ela
comparecido à Delegacia para eximir o companheiro de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
7
penal, como tentou fazer em Pretório.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas de policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. (...). DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...). 2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 115516/SP rel. Min. Laurita Vaz
Quinta Turma - julg. 03/02/2009 publ. DJe 09/03/2009).
E mais recentemente: - "HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a
condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório,
sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. (...) Habeas corpus não conhecido." (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
8
477.171/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Acrescente-se a isso, ainda, que a apreensão de nada
menos que 34 porções de maconha, com peso líquido de 76,0g, de 102 porções
de cocaína em pó, pesando 80,0g, e de mais 97 porções dessa mesma droga, sob a forma de
crack, com peso de 13,6g, como dá conta o auto de exibição e apreensão de fls.
23/25, e os laudos de constatação provisória de fls. 35/37, e o exame químico-
toxicológico de fls. 287/291, embaladas todas de maneira fracionada, habitual
no submundo da traficância, para fim de venda, além da quantia de R$ 10,00,
sem qualquer comprovação de exercício de atividade laborativa lícita por
parte do recorrente, a teor do que dispõe o art. 156, do CPP, tendo ele
inclusive declarado que estava desempregado quando de sua qualificação no
inquérito (fls. 110), não obstante tenha declarado, na mesma oportunidade,
possuir renda mensal de R$ 1.200,00, sem qualquer comprovação de tal, tudo
a indicar, portanto, que não teria a mínima condição de arcar com a aquisição
do numerário e dos tóxicos consigo apreendidos, tal reforça a convicção de
que se destinava a mercancia ilícita, sem se descurar que ele ainda informou
possui filhos e enteados para sustentar.
Não há, pois, como se acolher a pretensão defensiva
de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de nada menos que
três drogas distintas para uso próprio, diante desse robusto quadro
incriminador, sendo indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também
seu consumidor, vez que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só,
a afastar a de traficante.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
9
Corte: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não se
exigindo a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512).
Dessa forma, a sua condenação pelo crime
recepcionado era mesmo de rigor.
As penas, todavia, exigem ajuste.
Isso porque a apreensão de 233 porções de três tipos
distintos de drogas, duas delas potentíssimas, com peso líquido de 169,6g,
evitou que fossem atingidos mais de duas centenas de usuários, a denotar as
graves consequências do crime recepcionado, e o maior grau de
reprovabilidade na conduta do réu, o que bem autoriza a fixação das
reprimendas básicas acima do mínimo legal, porém, o aumento aplicado (1/2)
se mostra exagerado e desproporcional, ficando reduzido, portanto, para a
fração de 1/5, em observância ao teor do artigo 42, da Lei no 11.343/06, sem
razão alguma para se afastar esse aumento, como pretende a Defesa.
Consoante
entendimento
fixado
no
Superior
Tribunal de Justiça: - "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS (...). 1. O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 impõe ao Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
10
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-
base, quanto na determinação do grau de redução da causa de
diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 2.
Na hipótese, à luz do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a natureza da
substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de "crack" -
justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3.
(...) 6. Ordem denegada." (HC 225.575/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012).
E mais: - AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. (...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVIDADE DE ALGUMAS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
ELEVAÇÃO
DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO NESSE PONTO. (...) 4. Em se
tratando dos crimes previstos na Lei de Drogas, na fixação da penas deve-
se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a
conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei
11.343/06. 5. Encontrando-se devidamente justificada a consideração
negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade
do agente, assim como devidamente sopesada a referente à natureza e
quantidade do tóxico capturado, não há ilegalidade no aumento da
sanção básica. (...) (AgRg no HC 244.370/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014).
E assim também tem se posicionado o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
11
Supremo Tribunal Federal: - Habeas corpus. Penal. Tráfico transnacional
de drogas. Artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei no
11.343/06. Condenação. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da
droga (1.777 g de cocaína) sopesada como circunstâncias desfavoráveis,
as quais justificam a majoração da pena-base acima do mínimo
legalmente previsto. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei no
11.343/06. (...) Ordem denegada. 1. Consoante a inteligência do art. 42 da
Lei no 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre
outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 2. (...) 7. Habeas
corpus denegado. (HC 127241, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 04/08/2015)
No mesmo sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. (...) 3. Fixação da pena-base. A
concorrência de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal
autoriza a pena-base acima da mínima legal. O próprio artigo 42 da Lei
11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza
e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o
magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de
droga. (...) 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. (RHC 117489, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 18/06/2013).
Como também: HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO
INTERESTADUAL.
(...)
AFERIÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DO
ART.
59
DO
CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
12
INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA
PELA
QUANTIDADE
E
PELA
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A
quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos
idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5.
Recurso
ordinário
improvido.
(RHC
122598,
Rel. Min.
TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014).
Igualmente não procede o pleito de aplicação do
redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, por se tratar de benesse a
ser concedida em circunstâncias especialíssimas, e quando preenchidos,
cumulativamente, todos os seus requisitos, o que não se observa no caso
presente, valendo reiterar que foi o réu surpreendido na posse de 233 porções
de três tipos distintos de drogas, duas delas potentíssimas, totalizando 169,6g,
salientando-se, inclusive, que ele admitiu aos policiais que estava praticando
o narcotráfico no local em que foi preso em flagrante delito, o mesmo
constante de outras duas denúncias anônimas recepcionadas alguns meses
antes pelo telefone 181, dando conta que o réu, nominalmente referido, era o
responsável pela venda de drogas naquele sítio, descrevendo, ainda, o seu
modus operandi (fls. 38/39), tudo a denotar que estava há muito tempo
praticando o comércio de drogas, sem se descurar que a versão de negativa de
autoria por ele apresentada, sintomaticamente apenas em Juízo, foi infirmada
pelos coesos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis
pela sua prisão em flagrante, a revelar, pois, que não satisfaz o terceiro item
do rol do aludido dispositivo legal.
Nesse contexto, as penas finais ficam estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
13
em seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscentos dias-multa,
valorados como na r. sentença.
Não colhe, outrossim, a tese defensiva de "não
aplicabilidade da pena de multa do art. 33 da lei 11.343/06 em razão da
INCONSTITUCIONALIDADE" (fl. 430) da multa prevista na Lei Especial
em questão.
Isso porque a regra hostilizada integra norma
especial, de no 11.343/06, na qual o legislador, no uso de suas prerrogativas,
impôs previsão de sanção mais severa aos crimes nela previstos, tudo em
consonância com a orientação constitucional acerca do tema, acrescentando-
se que o recrudescimento do número de dias-multa estabelecido na espécie,
está bem de acordo com a gravidade do crime em questão, que lesa
profundamente a saúde pública, e que de há muito se tornou fator gerador de
outros crimes também gravíssimos, em especial contra a vida e o patrimônio,
tudo dentro do espírito que emerge do artigo 5o, XLIII e LI, da Constituição
Federal, ausente, pois, violação a qualquer princípio constitucional.
Assim já julgou este Egrégio Tribunal de Justiça: -
“O elevado valor da multa não fere o princípio constitucional da
proporcionalidade, visto que tratando-se de crime grave, que viola a
sociedade como um todo e de modo cruel, deve receber penalidade
eficiente a ponto de desmotivar o seu cometimento.” (Ap. no
0033717-20.2010.8.26.0562, 9a Câm. Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. em
26/07/2012).
No mesmo sentido: - “MULTA QUANTUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
14
CONSTITUCIONALIDADE O preceito secundário do crime de tráfico
ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena A quantidade da pena de multa cominada ao
tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade Política
criminal adotada pelo legislador o combate ao tráfico Julgador que, no
momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso
concreto Condenação mantida Recurso de Apelação desprovido.”
(Apel. no 0095123-94.2008.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Des. Amado de
Faria, j. em 28/06/2012).
Demais, eventual impossibilidade, por parte do
acusado, em adimplir a pena acessória aplicada, deverá ser suscitada por
ocasião do seu cumprimento, no Juízo das Execuções Criminais, competente
para a análise do pleito circunstancial a ser formulado, como também ocorre
quanto ao pleito de concessão da isenção das custas processuais, que tem
natureza tributária, e não penal.
E dado o quantum de penas imposto, aliado às
circunstâncias acima expostas, não há que se falar na possibilidade de fixação
de regime prisional inicial menos gravoso que o fechado para o desconto da
pena aflitiva, em consonância com os ditames do quanto determinado no § 3o,
do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei
no 11.343/2006, levando-se em conta a natureza do ilícito, equiparado aos
hediondos, que a própria Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI,
estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto de se tratar do único
crime que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
15
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao
delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no 154/91,
especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, que se sobrepõe a todas
as demais leis.
E no que concerne a aplicação do contido no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que a apreciação da
matéria é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais,
respaldada em legislação especial, não obstante reforma parcial do Estatuto
Adjetivo tenha estabelecido o tema no artigo em comento.
E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o
MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções,
como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso,
decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser deferida eventual
progressão de regime prisional.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, mais de uma
vez, já se posicionou quanto à questão: -“Eventual abatimento do período
em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado no Juízo das
Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/84,
proferir decisão sobre detração penal” (STJ, HC 169072, Rel. Min. Og
Fernandes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
16
E ainda: -“Só há falar em detração penal em sede
se execução penal, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84”(STJ, Resp.
703025, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
No mesmo diapasão decidiu esta Corte: -
“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da
execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão
segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e
principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau
de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da
competência do juiz da execução para conhecer da matéria”.(TJSP 5a
Câmara Criminal Apelação Criminal no 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel.
Des. Tristão Ribeiro j. 02.07.2015, v.u.).
Fica mantida, outrossim, a prisão preventiva
decretada em desfavor do apelante a fls. 138/139, e conservada na r. sentença
a fl. 385, uma vez que ainda estão presentes os fundamentos relacionados em
tais decisões.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo
ajuizado em favor de Geremias Alves dos Santos, para que, mantida no
mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas finais de 06 (seis)
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa, valorados como na r. sentença, por infração aos
ditames dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantida a sua prisão
preventiva, diante da persistência dos fundamentos invocados para a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001646-50.2017.8.26.0616 -Voto no 39.234
17
decretação. 1o) Tendo havido alteração no julgamento, comunique-se,
pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da Seção de
Direito Criminal desta Corte. 2o) Deverá o MM. Juiz providenciar que se
faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário apreendido a fls. 23/25,
em conta em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator